Tribunal: TJDFT
Processo: 0702332-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702332-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JOHNNIE DIEGO DE PAULA SOUSA DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento retro (id. 22786855), uma vez que eventual pleito de desistência da ação, nos termos do art. 485, §5o, CPC, deve ser apresentado no Juízo de origem, órgão competente para homologar a desistência da ação. Em sendo assim, intime-se a parte Agravante para que, em 5 (cinco) dias, esclareça se pretende apenas a desistência do recurso no presente feito. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora